Tribunal: TJMT
Processo: 1023353-71.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023353-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS MELLO - CPF: 014.942.461-20 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023353-71.2020.8.11.0001

Origem: 3º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Terezinha de Jesus Mello

Parte Recorrida(s):
Energisa S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 12

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA. MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 1.214,53 (mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) e consequente condenação ao pagamento de danos morais.

2.

Sentença meritória que reconheceu a revelia da ré, em razão da não apresentação de contestação nos autos, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois nos autos de números 8075458-08.2017.811.0001, 8075464-15.2017.811.0001 e 8075471-07.2017.811.0001 a autora juntou faturas em seu nome, vinculadas a Unidade Consumidora de n. 6/898786-9, o que demonstra a existência de vínculo jurídico entre os litigantes.

3.

Em suas razões recursais, a autora/recorrente modifica a narrativa inicialmente posta na inicial de que desconhecia a origem das dívidas negativadas em seu nome, passando a afirmar que não possui qualquer vínculo jurídico com a demandada.

4.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova documental que corrobore a alegação de existência de fraude perpetrada por terceiros e que os débitos negativados são indevidos.

5.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte autora era usuária dos serviços da ré, conforme se vê das faturas anexas aos autos acima mencionados, que utilizou como comprovantes de endereço, fato este que demonstra que a demandada estava amparada pelo exercício regular do seu direito.

6.

Assim, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente os pedidos iniciais.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022